Tribunal: TJSP
Processo: 2016500-05.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 1a RAJ - Capital - Vara Regional das Garantias;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Perda superveniente de objeto. Sentença condenatória proferida em 10.03.2026, permitindo ao paciente recorrer em liberdade. Alvará de soltura cumprido na mesma data. Impetração prejudicada.